Tribunal: TJBA
Processo: 0501511-81.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501511-81.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: MIRIAN VITAL DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VICIO DE CONSTRUÇÃO. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE ATIVA. DIMENSÃO COLETIVA NO PEDIDO. MERO ERRO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO POSTULATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CARACTERIZADA. REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDEMENTO RESIDENCIAL – FAR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO QUE FORA FORMULADO DE FORMA CERTA E DETERMINADA, OBJETIVANDO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADA. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VALOR ATRIBUÍDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS FORMULADOS. INCABÍVEL A FIXAÇÃO FUNDAMADA APENAS NOS DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DO RECORRENTE REJEITADAS. MÉRITO. ELEMENTOS DE LAUDO PRODUZINDO EM PROCESSO DIVERSO. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. DOCUMENTO QUE NÃO É CONSIDERADO DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO COM AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. PERÍCIA REALIZADA POR ORDEM DO JUÍZO ORIGINÁRIO QUE CONFIRMA VÍCIOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAÇÃO. MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL APLICADO AO CASO CONCRETO. EXPOSIÇÃO DA VIDA DA AUTORA A RISCO. FALHAS ESTRUTURAIS GRAVES NA RESIDÊNCIA. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) MANTIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO. FIXADO A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0501511-81.2018.8.05.0146 da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelantes
BANCO DO BRASIL
e pela
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
e como Apelado
MIRIAN VITAL DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS PELOS RÉUS
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registradas no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA